Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum.
2. Diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognoscibilidade.
3. Não havendo nos autos comprovação de que a Defensoria Pública foi comunicada da revogação de seu mandato, em tempo hábil, ou seja, antes da apresentação de seu recurso, não pode ser conhecido o segundo recurso interposto por advogado particular contratado dias após à protocolização do primeiro recurso, em razão da preclusão consumativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.